Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-39.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014097-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), WELIGTON LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 042.263.451-42 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM VIRTUDE DE DECISÃO QUE EXTINGUE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO MANDAMENTAL – REPETIÇÃO DE AÇÃO QUE JÁ FOI DECIDIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O M
andado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo. Logo, a repetição dessa Ação, com as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido, quando a primeira já foi decidida por decisão transitada em julgado, acarreta ofensa à coisa julgada.

2- De acordo com o STJ, o fato de Ação mandamental ter sido denegada por falta de prova do alegado direito líquido e certo não afasta a coisa julgada. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1014097-39.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Weligton Lucino dos Santos
em virtude da decisão de Id. 142780658, em que julguei extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança por ele impetrado.

De acordo com o Recorrente, a decisão deve ser reformada porque é possível impetrar novo Mandado de Segurança quando a decisão proferida no anterior tiver sido denegatória por falta de direito líquido e certo.

Afirma que a situação fática atual diverge da existente na época em que impetrou o Mandado de Segurança n.º 1016466-11.2019.8.11.0000, pois o segundo
Writ
foi impetrado porque, com o vencimento do certame, a vaga e a necessidade da ocupação, nasceu seu direito subjetivo de ser empossado e investido no cargo para o qual se candidatou (Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Juara-MT).

Informações da Presidente deste Tribunal de Justiça no Id. 146173698.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022